Tribunal: TJSP
Processo: 1002302-72.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenizatória por danos morais - Sentença de procedência – Insurgência de ambas as partes - Desconto indevido em benefício previdenciário - Débito inexigível - Danos morais configurados - Pretensão de afastamento ou redução dessa condenação Reparação moral devida Transtorno evidente - Desconto sobre verba com caráter

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenizatória por danos morais - Sentença de procedência – Insurgência de ambas as partes - Desconto indevido em benefício previdenciário - Débito inexigível - Danos morais configurados - Pretensão de afastamento ou redução dessa condenação Reparação moral devida Transtorno evidente - Desconto sobre verba com caráter alimentar -Indenização fixada em R$ 5.000,00 que não comporta redução - Inova a Apelante/autora ao requerer fixação da verba honorária com base na Tabela da OAB e seguindo o art. 85, §8o-A, do CPC, esta é meramente informativa e não vincula o Juízo, mesmo porque na exordial, como visto, deixou a fixação ao encargo do magistrado (fls. 11) - Causa carente de complexidade que envolve baixos valores (R$ 45,00- fl. 02), verba honorária deve ser mantida eis que fixada com moderação – Sentença mantida - Recursos desprovidos.